Tribunal: STF
Processo: HC 261262
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 220.635/RR (e-doc. 11). 



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, no âmbito da denominada Operação Conexão 174, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Seguiu-se ao protocolo do citado recurso dirigido ao STJ, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto lastreada apenas em mensagens e movimentações financeiras que, isoladamente, não configuram prova robusta da prática delitiva. Aduze que a custódia cautelar, nesse contexto, assume natureza de antecipação de pena, em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, circunstâncias que recomendam a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, suficientes para resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas, com a expedição do respectivo alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Pelo que se tem nos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Conexão 174, deflagrada para apurar a atuação de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas entre os Estados do Amazonas e Roraima. 



    9. O Juízo de primeira instância, na decisão mediante a qual foi imposta a custódia, consignou a presença do fumus comissi delicti, diante de elementos que indicam a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, ressaltando que a atuação do grupo consistia na remessa de drogas de Manaus para Boa Vista, mediante o uso de ônibus e veículos de passeio, com apreensões realizadas entre 2021 e 2024. Apontou o periculum libertatis na necessidade de garantia da ordem pública, destacando a periculosidade do agente, a vultosa movimentação financeira apurada – aproximadamente R$ 90.974.458,88 a crédito e R$ 45.487.077,89 a débito entre 2020 e 2024 – supostamente vinculada ao tráfico, com indícios de utilização da empresa AFS Locação Ltda. para a ocultação de valores ilícitos. Consignou, ainda, a conveniência da instrução criminal, uma vez que, durante o cumprimento da prisão, foram apreendidos dois aparelhos celulares do paciente, cuja análise pericial foi considerada essencial para o aprofundamento das investigações e para evitar risco de destruição de provas ou comunicação com outros integrantes da organização criminosa (e-doc. 4). 



    10. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o Habeas Corpus, frisou a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi do grupo criminoso e pela vultosa movimentação financeira identificada, superior a R$ 90 milhões. Destacou, ainda, a conveniência da instrução criminal, em razão da necessidade de análise de aparelhos celulares apreendidos, ressaltando que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Concluiu que medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes e inadequadas ao caso. Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013). (1) PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. (2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS FRENTE AO CASO CONCRETO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    I. Caso em exame 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, investigado no âmbito da "Operação Conexão 174" pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013. II. Questão em discussão 



    2. A questão central consiste em (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar o processo. III. Razões de decidir 



    3. A manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se justificada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do grupo, que supostamente atuava no tráfico interestadual (Amazonas/Roraima), e pela vultosa movimentação financeira apurada, superior a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) a crédito, com indícios de utilização de pessoa jurídica para ocultação de valores ilícitos, o que demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 



    4. A custódia cautelar também se fundamenta na conveniência da instrução criminal, visto que a análise de aparelhos celulares apreendidos é considerada crucial para o aprofundamento das investigações, existindo risco de que a soltura do paciente possa interferir na produção probatória. 



    5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são aptas, por si sós, a afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo as medidas cautelares alternativas insuficientes e inadequadas para o caso concreto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 816.469/SP, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/06/2023, DJe 15/06/2023). 



    IV. Parecer da Procuradoria de Justiça 



    6. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. A decisão está em consonância com o parecer. 



    V. Dispositivo 



    7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada.” (e-doc. 6; grifos nossos). 



    11. O STJ, no ato apontado como coator, a partir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, assentou a inexistência de ilegalidade na imposição da prisão. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Do atento exame dos autos observo que a segregação cautelar do acusado se encontra fundamentada no fato de que o fumus comissi delicti está evidenciado pelos elementos colhidos durante a investigação policial que culminou na ‘Operação Conexão 174’, a qual apura a atuação de uma complexa organização criminosa com atuação interestadual (Roraima, Amazonas e Pará) voltada ao tráfico de entorpecentes e que os crimes imputados são de extrema gravidade, notadamente o de integrar organização criminosa (Lei n. 12.850/13), delito que, por sua própria natureza, pressupõe uma estrutura ordenada e uma alta capacidade de reiteração delitiva, desestabilizando a paz social. 



    Nesse contexto, observa-se que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a gravidade em concreto do delito. 



    Ora, tratando-se de associação criminosa que possui constante atuação, para que se interrompa ou diminua seu desempenho, faz-se necessária a ordem de prisão.



    (...) 



    Ademais, consta dos autos que foram identificadas 192 transações bancárias entre Afonso e Douglas até abril de 2024 (...), movimentando R$ 90.974.458,88 a crédito e R$ 45.487.077,89 a débito. Infere-se que Afonso utiliza as contas de sua empresa, a AFS Locação Ltda., para receber e realizar pagamentos referentes ao tráfico de drogas e possivelmente realizar a ocultação dos valores obtidos de forma ilícita. 



    A movimentação de R$ 90.000.000,00 revela uma maior gravidade da conduta, o que também justifica a constrição de liberdade do réu.” (e-doc. 11; grifos nossos). 



    12. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a vinculação do agente a grupo criminoso e o contexto de atuação no comércio de entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Assim, por exemplo: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”



    (HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    13. Outrossim, na linha como decidiu o STJ, o Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.452-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    14. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Por fim, a controvérsia relacionada à suposta fragilidade dos indícios de autoria vincula-se ao mérito do processo-crime. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:



     “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. (...)”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator